Tribunal: TJBA
Processo: 8118779-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118779-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AMANDA PEREIRA CONCEICAO

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL PARA POUSO NO AEROPORTO DE DESTINO. CASO FORTUITO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8118779-51.2023.8.05.0001, em que é apelante VRG LINHAS AEREAS S/A e apelada AMANDA PEREIRA CONCEICAO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça